Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-86.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001900-86.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS GOMES PINTO - CPF: 034.316.461-23 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), Juizo da Comarca de Santo Antônio de Leverger (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 095.267.791-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FRANCA MENDES - CPF: 061.119.941-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MATIAS DE JESUS VERANO - CPF: 067.458.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
.
CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO
.
1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO
AUTOMÓVEL
APREENDIDO
.
IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM
.
FASE INVESTIGATIVA NÃO CONCLUÍDA. 2. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INVIABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DESCONEXÃO DO AUTOMÓVEL COM O ILÍCITO.
DECISÃO MANTIDA
. 3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o
veículo
apreendido
e licitude
da sua aquisição
;

e
por isso,
remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem,
é
imperiosa é a manutenção da
decisão
objurgada.

2 V
erificado o interesse na apreensão
do automóvel
para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e
nomeação de depositário fiel
, nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Jean Carlos Gomes Pinto
,

contra a
decisão
prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger
/MT, julgando improcedente o pedido de restituição do veículo
Hyundai HB20, ano 2013/2014, branco, placa OBS1514, chassi 9BHBG51CAEP12251
, Renavam n. 00535464398, apreendido no interesse
d
o
Inquérito Policial n. 1000413-48.2023.8.11.0053
.

O
apelante
,
nas razões que se encontram no ID
189608696
, pleiteia a reforma do aludido
édito judicial
, a fim de que lhe seja restituído o veículo acima descrito, sob o argumento de que
é
seu
legítimo proprietário e que o emprestou para o seu cunhado fazer compras, contudo
este
,
a
sua revelia, em tese, o empregou na prática criminosa.
E, s
ubsidiariamente, requer
seja nomeado
como
depositário fiel
do
citado
automóvel
.

Nas contrarrazões que se vê no ID
189608699
, o Ministério Público pleiteia a manutenção da decisão objurgada.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
197795682
, opin
a
pelo desprovimento deste recurso,
asseverando
que

“
as investigações realizadas no interesse
do nº IP 1000413-48.2023.8.11.0053 ainda se encontram em curso,
não estando
satisfatoriamente esclarecida a origem e propriedade do bem reclamado
”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório,
a
apelante requer a reforma da
decisão
que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Hyundai HB20, ano 2013/2014, branco, placa OBS1514, chassi 9BHBG51CAEP12251, Renavam n. 00535464398
, apreendido no interesse
do Inquérito Policial n. 1000413-48.2023.8.11.0053
, no qual figuram como investigados
:

Jorge Matias
de Jesus Pinho
, Guilherme de Souza Magalhaes, Guilherme Franca Mendes
,
imputando
aos três
a prática do delito tipificado
no
art. 1º
,
§ 1°
,
da Lei n
.
12.850/2013, posto que flagrados no dia 29
de novembro de
2022 utilizando
-se
do
automóvel
objeto deste recurso, em
suposto
deslocamento para a realização de assalto à

agência do Banco do Brasil localizada no
M
unicípio de Santo Antônio de

Leverger/MT.

O apelante sustenta que é o legítimo proprietário do veículo retromencionado e que o emprestou
para
seu cunhado,
Jorge Matias de Jesus Pinto

fazer
compras, todavia, à sua revelia, em tese,
este

o teria utilizado para a prática de ilícito objeto de apuração do inquérito acima identificado
. E
m abono de sua tese,
o apelante juntou
aos autos procuração pública
outorgando
para ele
poderes

de representação, venda e/ou transferência do automóvel.

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz“
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que dos elementos probantes juntados nestes autos é possível se extrair
que o
veículo apreendido,
está registrado
junto ao Detran/MT e
m nome
de Ana
Paraia
Herrera Xavier.

A despeito de o apelante
juntar
aos autos
procuração pública subscrita por Ana
Paraia
Herrera Xavier outorgando
para ele
poderes de representação, venda e /ou transferência
do veículo Hyundai HB20, ano 2013/2014, branco, placa OBS1514, chassi 9BHBG51CAEP12251, Renavam n. 00535464398 (ID 189608687
,
p. 2
-
3),
é forçoso reconhecer
tal
mandato
, isoladamente, não tem o condão de
lhe atribuir a propriedade do referido automóvel.

Isso porque,
o
documento juntado não ilustra
a
aquisição do bem por

parte do
apelante, tampouco
apresenta
qualquer
informaç
ão
sobre eventual compra do automóvel, indicando
a
data do negócio,
o
respectivo valor e, por fim,
apontando a forma do d
esembolso

da quantia correspondente.

Além disso, v
ale ressaltar que a
aludida
procuração pública foi lavrada no

dia
14 de dezembro de
2022 e o veículo foi apreendido no dia 29
de novembro de
2022, ou seja,
o instrumento foi firmado
17 dias após a apreensão
do bem
, outro aspecto que fragiliza a alegada propriedade.

Por outro lado
, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º Grau, constatou-se que o
Inquérito Policial n.

1000413-48.2023.8.11.0053 ainda não foi concluído, razão pela qual não se pode descartar o interesse público
sobre o referido
automotor
.

Como se sabe
, para a restituição de coisa apreendida, não bastas omente a comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também, o interessado, atender à disposição contida no art. 118 do referido
Codex
, segundo o qual “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Dessa forma, est
á
acertada a decisão do juízo de primeira instância que negou o pedido
de restituição do veículo
formulado
pel
o

apelante
, na medida em que
não está comprovada a propriedade do bem, bem como porque,
até o momento
,
não ficou demonstrada qual seria
a
relação

d
o
automóvel

com o supos
to delito, o que
somente se descortinará

durante a
instrução processual, sendo certo que os fatos ainda estão
sob
investigação.

A propósito, acerca da matéria
, veja-se a doutrina
de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Como já visto,todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.(...) Já então uma distinção:entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II)

[
...
]
”.

(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de Souza Nucci deixa assentado que:

“
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
.
[
...
]
”.
(InCódigo de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309)

Destacamos

Por sua vez
, este Tribunalde Justiça tem se manifestado de acordo com a linha
doutrinária acima
mencionada
, consoante se dessume doacórdãoabaixo ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS

APREENDIDOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE

DUVIDOSA – BENS APREENDIDOS NA POSSE DE TERCEIRO

COM ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES ILÍCITAS –

VÍNCULO NÃO ESCLARECIDO – SUPERVENIENTE

INQUÉRITO POLICIAL INSTAUTADO PARA

ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES AINDA NÃO

ESCLARECIDAS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA

APROFUNDAMENTOS SOBRE A MATÉRIA – ORDEM

DENEGADA
.

Os Tribunais pátrios têm admitido o mandado de segurança contra

ato judicial, nos casos teratológicos, de flagrante ilegalidade, ou

abuso de poder, em que ocorra violação de direito líquido e certo do

impetrante, de modo que que, in
casu
, se ainda não houve nem mesmo

a nova decisão judicial, pela autoridade apontada como coatora, com

mais razão ainda não há como ser analisada a controvérsia, em toda

amplitude, por meio da via eleita.

S
e dúvidas ainda remanescem sobre a efetiva propriedade dos bens, bem como a respeito de eventual vínculo dos impetrantes com as atividades ilícitas perpetradas por terceiros que estavam na posse do caminhão e conjunto de veículo, não há fato novo superveniente que torna líquido e certo o direito dos requerentes
, e, considerando que

ainda estão sendo reunidos no Juízo de origem, a quem compete a

análise prévia da questão e de todos os elementos probatórios para a

formação do juízo de convicção sobre a viabilidade, ou não, da

restituição do conjunto de veículos, torna-se totalmente precária a

apreciação antecipada da controvérsia, na via estreita do
mandamus
.

(N.U 1018621-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS

REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, Julgado em 14/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
Destacamos

Por
derradeiro
,
no que diz respeito
ao pedido subsidiário
do apelante

visando
a
sua
nomeação como depositário fiel do veículo, destaca-se que a impossibilidade de sua circulação em vias públicas até que sejam
concluídas as investigações
, impede

o deferimento do pleito neste momento.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
presente
recurso interposto
Jean Carlos Gomes Pinto
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024